Tribunal: TJDFT
Processo: 0728060-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728060-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE JESUS MACIEL ISACKSSON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o Juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível – PUIL no 0701181-91.2020.8.07.9000, em que se visa uniformizar o entendimento acerca da natureza jurídica da gratificação em políticas sociais e a possibilidade de incorporação, ou não aos proventos de aposentadoria, e eventual determinação de suspensão do curso processual, conforme dispõe o artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Registre-se que referido processo encontrava-se suspenso aguardando o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Civel – PUIL no 0701016-44.2020.8.07.9000. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 10 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito